Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSITIVO DE RECARGA DA BATERIA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 39 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas (ID 48696539).
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente (Apple Ltda) para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenaras empresas rés a pagarem, solidariamente, ao autor o valor de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), a título de reparação de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, desde 04/01/2023, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 523, §1o do CPC.
3. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de decadência e faz pedido de suspensão do processo. No mérito, argumenta que a sentença não teria observado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Defende a regularidade de sua operação, bem como aduz inexistir onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda em separado dos acessórios objeto da lide. Afirma que foi cumprido o dever de informação e que não houve a prática de venda casada (ID 48696535).
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
5. Da prejudicial de decadência. Sem razão. O artigo 26, inciso II, do CDC, estabelece que, em se tratando de vícios aparentes em produtos duráveis, o direito decai no mencionado lapso temporal. Ocorre que a pretensão da recorrida não diz respeito a vício do aparelho telefônico, mas de alegação de venda casada. Além disso, o recorrido não relatou defeitos no aparelho telefônico. Prejudicial rejeitada".
6. Conforme a inicial, o autor/recorrido fez a primeira compra de algum produto da empresa. Leu as informações que constavam da propaganda e adquiriu o produto pelo valor de R$ 5.749,00, um iPhone 13 Apple 256GB Azul Tela de 6,1”, Câmera Dupla de 12MP. Alega que em nenhum momento a propaganda informava, de maneira clara e direta, que o telefone não era enviado sem carregador.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A alegação de que a supressão do carregador teria por finalidade a proteção ao meio ambiente não se sustenta, considerando que o consumidor é obrigado a adquirir o carregador de outro fabricante.
9. A questão de mérito cinge-se em averiguar se houve falha no dever de informação e publicidade da Apple, empresa recorrida, ao vender o aparelho celular ‘Iphone 13’, sem a disponibilização do carregador, de modo a configurar venda casada dos produtos.
10. Com efeito, de acordo com o pedido de uniformização de jurisprudência (autos no 0719688-45.2022.8.07.0007), foi firmada a seguinte tese: “A VENDA DE SMARTPHONE DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CONVERSOR OU ADAPTADOR DE VOLTAGEM CARREGADOR), COM A DEVIDA INFORMAÇÃO, DE FORMA CLARA E TRANSPARENTE, NÃO CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA”
11. Nesse contexto, a comercialização de ‘Iphones’ pela Apple passou a ser desacompanhada do carregador e do fone de ouvido desde 13 de outubro de 2020, conforme informações veiculadas pela recorrida em seu site e redes sociais. Acrescente-se, ainda, que a própria caixa do produto contém referida informação. Dessa forma, há adequada e clara informação ao consumidor sobre a prática de venda do carregador separadamente.
12. Ademais, o modelo descrito na inicial é comercializado juntamente com um cabo USB-C e LIGHTINING, sendo que o cabo USB – C permite o carregamento de energia por meio de outros aparelhos eletrônicos hodiernos, como, por exemplo, um computador. Dessa forma, não procede o argumento do recorrente de que após a primeira carga o parelho não se prestaria mais ao uso destinado ante a ausência do carregador.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.